Tribunal: STF
Processo: ADI 3285
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Leis 13.133/1997 e 13.420/1998 do Estado de Goiás, que dispõem sobre a criação do Município de Campo Limpo de Goiás, em terras do Município de Anápolis. 3. Violação ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal, diante da inexistência da lei complementar federal exigida. 4. Convalidação pela Emenda Constitucional 57/2008, visto que as leis impugnadas, publicadas em data anterior a 31/12/2006, atenderam aos requisitos da legislação complementar estadual vigente. 5. Requisitos do art. 96 do ADCT. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.